Tribunal: STF
Processo: Rcl 56877
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou improcedente o pedido de extinção da punibilidade dos reclamantes, na forma do artigo 107, III e IV, do Código Penal – CP, diante da ausência de representação das vítimas.



    A parte embargante sustenta a existência de omissão, aduzindo, em síntese, o seguinte:



    “Como se observa, o juízo reclamado desconsiderou a intimação para representação da vítima Maria Eliete Vespero, ocorrida em 25 janeiro de janeiro de 2021 e da vítima e William Urbieta Martins, ocorrida em 28 de maio de 2020, conforme se constata das páginas 4730 e 4495, respectivamente (docs. anexos). 



    Destaque-se que a Sra. Maria Eliete expressamente anotou no próprio mandado de intimação sua intenção em não representar, bem como o Sr. Willian Urbieta, que fora intimado pela via eletrônica, configurando-se acima intimação prevista pelo § 3º do art. 201 do Código de Processo Penal. 



    Tais informações foram explicitamente omitidas pelo juízo de origem! 



    Assim, embora determinada nova intimação das vítimas para procederem à representação após a decisão proferida no RHC 208.569/MS do STF, não se pode desconsiderar as intimações anteriormente realizadas e efetivadas com o mesmo objetivo, e todas elas após a entrada em vigor da lei 13.964/2019 que alterou a natureza da ação penal para o crime de estelionato para condicionada à representação da vítima (§ 5º do art. 171 do CP). 



    Impende esclarecer que o Juízo de origem determinou em um primeiro momento a intimação das vítimas para procederem à representação pela ação penal, se assim houvesse interesse, em atenção ao § 5º do art. 171 do CP. As vítimas deixaram transcorrer o prazo de 30 dias sem qualquer manifestação. Posteriormente, contudo, quando já expedidos mandados e precatórias para aquela finalidade, o Juízo de origem revogou a decisão que determinara a intimação, sob o fundamento de aplicar o entendimento da Primeira Turma do STF (de que não seria cabível a aplicação retroativa do § 5º do art. 171 do CP nas hipóteses em que o Ministério Público tivesse oferecido denúncia antes da entrada em vigor da lei 13.964/2019). 



    Esta decisão do Juízo de origem desafiou o remédio heroico de habeas corpus impetrado pelos Reclamantes, do qual Vossa Excelência foi Relator, e que teve por desfecho, em sede de agravo interno, a ordem emanada por Vossa Excelência para que o Juízo de origem intimasse as vítimas para manifestarem-se sobre a representação. 



    Esta nova intimação foi realizada sem sucesso, como relatado nas recentes informações prestadas pelo Juízo de origem, que inadvertidamente omitiu as intimações outrora realizadas e concretizadas com a mesma finalidade (páginas 4730 e 4495). As vítimas já nominadas (Maria Eliete e William Urbieta) foram intimadas e não se manifestaram, deixando de oferecer representação, o que vem acarretar a extinção da punibilidade dos Reclamantes. 



    Ademais, não se pode conceber que as intimações de Maria Eliete e Willian Urbieta efetivadas nos autos originários sejam desconsideradas sob um pretenso fundamento de que o despacho que as ordenou fora revogado, pela própria autoridade que o proferira, e que foram concretizados antes da nova ordem de revogação. 



    Ora, as intimações atingiram a sua finalidade e por elas restou cabalmente demonstrado inexistir, por parte das vítimas, o ânimo de prosseguir com o processo. 



    Assim, em atenção e respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e da economia processual, devem as intimações realizadas e perfectibilizadas nos autos ser reconhecidas como aptas a demonstrar a ausência de interesse das vítimas em prosseguir com a ação penal.



    Sobre a realização destas intimações das vítimas, trazida ao conhecimento de Vossa Excelência em recente petição dos Reclamantes e comprovada por documentos, restou silente a decisão embargada, razão pela qual requer o suprimento da omissão apontada, a fim de que haja o reconhecimento de que já ocorreram as intimações das vítimas Maria Eliete e William Urbieta, tendo decorrido o prazo para representação destes.” (págs. 4-6 do documento eletrônico 48).



    Aduz, ainda, que



    “[...] a vítima Pablo de Oliveira tem conhecimento do processo criminal e se furtou a atualizar nos autos seu endereço e paradeiro. Outrossim, de sua declaração, resta explícita a informação de que o valor que lhe fora restituído lhe trouxe satisfação quanto ao imbróglio que lhe fora oportunizado pela suposta ação dos Réus.” (pág. 6 do documento eletrônico 48).



    Diante disso, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, 



    “[...] modificando, por conseguinte, a decisão embargada nos termos da fundamentação ora aduzida, reiterando os termos e pedidos da exordial, com a consequente extinção da punibilidade dos Embargantes na forma do artigo 107, III e IV, do Código Penal.



    Não obstante, adentrando a seara da eventualidade, caso Vossa Excelência não entenda que houve a extinção da punibilidade em relação ao suposto crime perpetrado contra a Sr. Pablo de Oliveira da Silva de Melo, por não ter havido sua intimação válida, que seja reconhecida a extinção da punibilidade em relação às vítimas Maria Eliete Vespero e William Urbieta Martins, postos os fatos acima aduzidos, tendo em vista a eficácia e validade das intimações a eles direcionadas.” (págs. 8-9 do documento eletrônico 48).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis, não havendo falar em omissão.



    No caso, julguei improcedente o pedido por entender que não houve o descumprimento do que foi decidido no Agravo Regimental no RHC 208.569/MS, o qual havia determinado ao juízo a quo a intimação das vítimas para que manifestassem o seu interesse em representar contra os acusados, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, nos moldes do art. 91 da Lei 9.099/1995 e do art. 3º do Código de Processo Penal – CPP.



    Assentei que o juízo reclamado cumpriu de maneira fidedigna as determinações desta Suprema Corte na medida em que determinou a intimação das vítimas para que se manifestassem acerca do seu interesse na representação dos acusados, sob o risco de decadência (pág. 1 documento eletrônico 34).



    Pontuei que na decisão paradigma fora determinada a aplicação analógica do art. 91 da Lei 9.099/1995, uma vez que o processo já se encontrava em andamento quando a lei passou a exigir a representação do ofendido, hipótese em tudo semelhante ao ocorrido com os crimes de lesão corporal culposa e lesão corporal leve por ocasião da entrada em vigor da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.



    Desse modo, a representação passaria a funcionar como condição de prosseguibilidade da ação penal, sujeitando a continuidade da ação penal ao implemento da representação no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, e que tal prazo só começaria a correr a partir da intimação pessoal das vítimas. 



    Ao final, concluí que o prazo para representação das vítimas nem mesmo começara a fluir, visto que, de acordo com a informações prestadas pela autoridade reclamada, as tentativas de intimação das vítimas, até aquele momento, haviam se mostrado infrutíferas.



    Registro, por fim, que o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre na espécie. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.” (Rcl 28.020 AgR-ED/RS, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator